Tribunal: STF
Processo: Ext 830
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-11
Data de publicação: 2002-12-11

Ementa:
EMENTA:  EXTRADIÇÃO. GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. PRESENÇA
 DOS
REQUISITOS DO ART. 80 DA LEI Nº 6.815/80. REQUISITO DA DUPLA
TIPICIDADE EXISTENTE EM PARTE. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. ALEGAÇÃO DA
DEFESA, NO SENTIDO DE QUE AS ACUSAÇÕES CRIMINAIS SÃO DECORRENTES DE
PERSEGUIÇÃO POLÍTICA,  IMPROCEDENTE. PEDIDO PARCIALMENTE
DEFERIDO.
1 - Conflitos de ordem pessoal existentes entre o
extraditando e autoridades políticas do país solicitante não
configura, no caso, perseguição política, tendo em vista que os
crimes objeto do pedido dizem respeito a fraudes cometidas com o
intuito de percepção de vantagens pecuniárias, não tendo como escopo
a desestruturação das instituições públicas e da ordem social do
Estado. Precedentes.
2 - Não cabe ao Supremo Tribunal Federal
examinar regras procedimentais em vigor nos tribunais do país
requerente. Não se exige que haja correspondência entre a legislação
 alienígena e a brasileira no tocante a trâmite processual.
3 - A negativa quanto à prática dos crimes não configura matéria de
 defesa
na seara extradicional, por se tratar de tema ligado ao mérito das
acusações, o que não se coaduna com o sistema de contenciosidade
limitada que caracteriza o regime jurídico do processo de extradição
no direito brasileiro. Precedente.
4 - Requisito da dupla
tipicidade preenchido em relação aos crimes de "fraude de títulos"
(Código Penal, artigo 177, § 1º, I e II), conspiração, constante na
primeira pronúncia (Código Penal, artigo 288), ajuda e participação
(Código Penal, artigo 29), "fraude por meio telegráfico, rádio ou
televisão" e "fraude bancária" (Código Penal, artigo 171, caput e §
2º, VI). O delito de conspiração, narrado na segunda pronúncia, não
possui correspondência com o crime de formação de quadrilha ou bando
(artigo 288 do Código Penal), por não haver a associação de mais de
três pessoas.
5 - Prazo prescricional não alcançado, seja pela
legislação americana, seja pelo ordenamento pátrio.
6 - Pedido parcialmente deferido.